Tribunal: TJDFT
Processo: 0743856-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. ART. 833, IV, DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou penhora de percentual da remuneração do executado em cumprimento de sentença de honorários advocatícios. O agravante requer penhora de até 30% do salário.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a verba salarial admite mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC para satisfazer honorários advocatícios; e (ii) se há dados que permitam avaliar eventual prejuízo ao mínimo existencial do devedor.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece regra de impenhorabilidade salarial, cuja flexibilização depende de exame concreto.
4. A mitigação da impenhorabilidade dos rendimentos do devedor exige a comprovação de que a medida não compromete o mínimo existencial, o que não se verifica no caso concreto.
5. Os autos não apresentam elementos sobre descontos facultativos ou outras obrigações que indiquem a real disponibilidade financeira do devedor.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015035, 0715405-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 26/06/2025, DJe 22/07/2025.